Tribunal: CARF
Processo: 18470.732101/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18470.732101/2019-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-012.286 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
SERGIO PINHEIRO DRUMMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O lançamento regularmente constituído não pode ser alterado por mudança do
critério jurídico utilizado pela administração, por força do princípio da
segurança jurídica que deve reger a relação Fisco-Contribuinte e do qual o
artigo 146 do CTN é direta consequência.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732101/2019-91
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732101/2019-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rodrigo Rigo Pinheiro, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 107-018.592 (fls. 56 a 62)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio de Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF (fl. 12), referente ao exercício 2018,
ano-calendário 2017, por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício.
A impugnação (fls. 2 a 10) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, nos termos da Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 02/12/2022 (fl. 66) e apresentou recurso
voluntário em 02/01/2022 (fls. 69 a 72) sustentando: a) os valores são decorrente do
levantamento de alvarás efetuados em nome de seus clientes, mas não de rendimentos seus
advindos de decisões judiciais, tal como consubstanciado no extrato de processamento; b)
mudança de critério jurídico; c) direito de defesa cerceamento por deficiência de descrição do
lançamento.
Sem contrarrazões.

Voto

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Cerceamento de Defesa
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732101/2019-91

Sustenta o recorrente cerceamento do direito de defesa por deficiência de
fundamentação e clareza do lançamento.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
O lançamento está eivado de vício material, que é aquele existe

b ” s ã b ” ( p s p s
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732101/2019-91

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se a contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou
os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Mudança de critério jurídico
De acordo com o art. 146 do CTN3, a modificação dos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa somente pode ser efetivada quanto a fato gerador ocorrido após
à sua introdução.
A vedação do art. 146 do CTN deve ser aplicada diante de um mesmo cenário
fático, do mesmo contribuinte ã p s
Diego Diniz esclarece que, o que tal dispositivo estabelece é que, uma vez
promovido um lançamento tributário, a qualificação jurídica a ele atribuída (critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa) nã p s ã s s s s

3 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732101/2019-91

s s s p ss p s p p s
p ã s s s s ã p
podem ocorrer mudanças interpretativas em virtude da sua construção dialética, o que se
distingue da presente hipótese4.
Nesse sentido, como muito bem pontuado por Thaís de Laurentiis, em passagem
R b s G s S s s s s ou
ocultação de informações pelo sujeito passivo da obrigação tributária, somente pode haver
revisão do lançamento tributário na hipótese de erro de fato, nunca de erro de direito ou
õ s s s s s ” 5.
Da análise das razões do voto condutor da decisão recorrida e dos fundamentos do
lançamento, não observa-se qualquer mudança no ato do lançamento tributário, nem revisão.
Sem razão o recorrente.
3. Omissão de rendimentos
A L ̊ 9 430 27 b 1996 § 5 ̊ 6 ̊ L ̊
8.021, de 12 de abril de 19906.
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
P s s s s p 1 ̊ 1997 42 L
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

4
https://www.conjur.com.br/2020-dez-02/direto-carf-alteracao-criterio-juridico-jurisprudencia-
carf#:~:text=A%20modifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20crit%C3%A9rio%20jur%C3%ADdico%20adotado%2
0pela%20autoridade,se%20resulte%20em%20valores%20inferiores%20%C3%A0quele%20originalmente%20lan%
C3%A7ado.
5 GALKOWICZ, Thais de Laurentiis. Mudança de critério jurídico pela administração tributária: regime de controle
e garantia do contribuinte. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022, p. 209.
6 Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com
base na renda presumida, mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 b p s b s p s s p õ s s s õ s
financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732101/2019-91

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
P b b s ss sp s s
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
N s E S CARF ̊ 26:
S CARF ̊ 26: A p s ã s b 42 L o 9 430/96 sp s
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Ressalte-se que nos termos do art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/96, com alteração
promovida pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, bem como na Súmula CARF no 61, os depósitos de até
R$ 12.000,00, cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não são
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Confira-se:
Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, caso o contribuinte apresente
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732101/2019-91

do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos. No caso, o recorrente não trouxe
qualquer novo documento.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho eminentemente
probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
valores creditados em conta bancária. Trata-se de ônus do contribuinte, conforme dicção do art.
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Há uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme estabelece o
próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte, no
caso, do recorrente.
Assim, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do voto condutor (fls. 60 a 62):
Inicialmente, causa estranheza a declaração do Impugnante de que não teria recebido
qualquer rendimento de decisões judiciais, uma vez que o exercício da advocacia em
causas particulares pressupõe o recebimento de honorários advocatícios como
remuneração pelos serviços prestados. Usualmente, estes honorários (contratuais ou de
sucumbência) são pagos diretamente pelas partes ou por meio de alvarás ou precatórios
judiciais, como é o caso do presente processo administrativo.
Em relação à alegação de que não seria o beneficiário dos valores lançados, haja vista
que apenas os receberia na qualidade de mero depositário, trata-se de uma questão de
prova, cujo ônus é do próprio contribuinte. Conforme afirmado anteriormente neste
voto, como advogado de uma das partes, o Interessado tem acesso ao inteiro teor dos
processos, tendo ampla capacidade de apresentar documentos, extraídos dos respectivos
autos judiciais, que comprovem sua alegação principal de que os rendimentos lançados
seriam de titularidade de seus clientes.
Ressalte-se que, ao se defender de lançamento semelhante ao do presente voto
(exercício 2015, processo no 18470.720819/2018-53, também julgado nesta sessão), o
Impugnante apresentou documentos que correspondem a comprovantes de resgates de
precatórios trabalhistas e de alvarás do Tribunal Regional Federal da 2a Região. Apesar
de ele afirmar naquele processo que os referidos documentos estariam em nome de seus
clientes pessoas físicas, todos os comprovantes apresentavam apenas o próprio
Interessado, na qualidade de pessoa física, como beneficiário direto dos valores
resgatados. Os aludidos documentos não apresentavam os nomes das partes defendidas
pelo Interessado na qualidade de patrono.
Ressalte-se que, dentre os documentos anexados no processo no 18470.720819/2018-
53, um deles, o de fl. 53 daquele processo, apresentava a seguinte informação
manuscrita:
"HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA THEREZA PAIVA LARANJA". Os honorários de
sucumbência constituem direito do advogado, conforme previsto no art. 85, §14 do
Código do Processo Civil (CPC – Lei no 13.105, de 16 de março de 2015). Este
manuscrito indica que os valores resgatados pelos alvarás e precatórios correspondem
realmente a honorários advocatícios do Interessado, da exata forma lançada pela
Notificação em julgamento.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732101/2019-91

A infração de omissão de rendimentos do trabalho, referente à fonte pagadora Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 1.236.200,60, com a compensação do IRRF de R$
37.086,02 sobre os rendimentos omitidos, foi apurada conforme a Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) de fls. 26/55.
Por falta de comprovação da alegação de ter sido "mero depositário" dos valore
lançados, combinado com os documentos do processo no 18470.720819/2018-53, salvo
eventual futura prova em contrário trazida aos autos, pode-se concluir que os
rendimentos lançados, constantes na Dirf de fls. 26/55, são referentes a honorários
advocatícios recebidos pelo Interessado por sua atuação na Justiça Federal.
Quanto à alegação de que não recebia renda exercendo advocacia autônoma ou como
funcionário do Banco do Brasil, nunca tendo prestado serviços de qualquer natureza
para ele, conforme ocorre regularmente nos casos de alvarás e precatórios judiciais, as
fontes pagadoras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são os agentes financeiros
responsáveis pelos pagamentos dos recursos depositados pela parte perdedora da ação
ou dos recursos oriundos das pessoas jurídicas públicas. Neste papel, estas instituições
bancárias figuram como fonte pagadora dos rendimentos recebidos em decorrência de
decisão da Justiça Federal, sendo obrigadas pelo ordenamento legal a prestar
informações nesta qualidade para a Administração Tributária.
O Impugnante defende que não haveria qualquer presunção que milite em favor da
autoridade lançadora que autorize a inversão do ônus da prova, não sendo possível
concluir que tenha se apropriado de valores desta monta. Entretanto, o presente
lançamento não se trata de uma hipótese de presunção legal de omissão de rendimentos,
mas sim de uma omissão direta, uma vez que os valores recebidos foram qualificados
como rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (honorários advocatícios). Da
mesma forma, o lançamento em momento algum conclui que o Interessado tenha se
apropriado indevidamente dos valores lançados, uma vez que os rendimentos foram
considerados pela autoridade fiscal como de sua própria titularidade.
Há a alegação defensiva de que os arts. 844 e 845 do RIR/1999 outorgariam contornos
rígidos à desconsideração das informações prestadas pelo contribuinte a título de
"esclarecimentos necessários". Ressalte-se, mais uma vez, que, ao contrário do
defendido na impugnação, o presente lançamento não trata de uma hipótese de omissão
de rendimentos por presunção legal. Complementarmente, as informações prestadas
pelo Interessado em sede de procedimento fiscal não foram desconsideradas pela
autoridade lançadora, mas sim foram consideradas como não devidamente comprovadas
pela documentação apresentada, de acordo com a motivação expressamente apontada
pela Notificação de Lançamento (fl. 156).
Por fim, a impugnação afirma que o lançamento não atribui qualquer conduta desidiosa
para com a fiscalização. Esta afirmação procede, mas não apresenta repercussão alguma
no crédito tributário lançado, uma vez que a penalidade de ofício não foi agravada ou
qualificada neste sentido.
Desta forma, uma vez que os documentos constantes nos autos apontam que os
rendimentos foram recebidos pelo Interessado a título de honorários por sua atuação
como advogado na Justiça Federal, deve ser mantida integralmente a infração de
omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 2.353.828,71, com a compensação
do IRRF de R$ 20.940,56 sobre os rendimentos omitidos (art. 45, inciso I do
RIR/1999).
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.286 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732101/2019-91

Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 83
DF CARF MF
Original